Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MENOR PORTADOR DE TEA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à isenção de IPVA para veículo utilizado no transporte de menor de cinco anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), registrado em nome da genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise: (i) da exigência de interpretação literal das normas de isenção tributária (CTN, art. 111); (ii) da violação aos princípios constitucionais da legalidade tributária e da separação dos poderes; e (iii) da necessidade de reserva de plenário para afastamento da literalidade legal.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A decisão embargada não cria nova hipótese de isenção, mas interpreta a legislação infraconstitucional em consonância com precedentes do STJ e a Constituição Federal, considerando desproporcional exigir o registro do veículo no nome do menor com TEA, o que tornaria inviável o exercício do direito material garantido.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 2o; 5o, § 3o; 97; 150, I, II e § 6o; CTN, art. 111, II; CPC, art. 1.025; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2019; STF, Súmula Vinculante no 10.